Tribunal: TCU
Processo: 025.483/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao At. Bás/PAB Fixo/PAB FIXO (no da TCE no sistema: 454/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 9162/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do município de Bom Jardim/MA devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União na modalidade fundo a fundo. Considerando que os recursos financeiros repassados pelo FNS destinados à implantação do Programa Telessaúde não foram aplicados pelo município na consecução desse objeto; considerando que a auditoria promovida pelo então Departamento Nacional de Auditoria do SUS constatou que, à época, os referidos recursos permaneciam em conta corrente de titularidade do Fundo Municipal de Saúde; considerando que o município, responsável pela devolução desses recursos, devidamente citado, não apresentou alegações de defesa; considerando que, ante a impossibilidade de se aferir a boa-fé de ente público, deve-se fixar novo e improrrogável prazo para que o município promova o recolhimento do débito; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial concluiu pela inocorrência da prescrição para o exercício das pretensões ressarcitória e punitiva pelo Tribunal; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art.143, inciso V, alínea 'c', c/c art. 202, §§ 3o e 4o do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o do RI/TCU, fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias para que o município de Bom Jardim/MA comprove perante o Tribunal o recolhimento das importâncias abaixo discriminadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/12/2011 80.290,00 30/5/2014 34.410,00 b) informar ao município que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do art. 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; c) autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de trinta dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; d) informar o teor desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e ao município de Bom Jardim. 1. Processo TC- Processo 025.483/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: município de Bom Jardim/MA (06.229.975/0001-72). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim/MA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.